Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740130-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: FABIANE AGUIAR DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FABIANE AGUIAR DO NASCIMENTO, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “As medidas requeridas pela parte autora, de bloqueio de número de telefone e da conta no aplicativo de mensagens Whatsapp são desproporcionais e não razoáveis quando se trata de ação cível. Além disso, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a antecipação da tutela requerida. Determino à Secretaria a consulta ao sistema SNIPER para verificação do endereço e relacionamentos da parte ré, a fim de possibilitar que a parte autora promova sua citação.” Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação, com pedido de tutela de urgência, a fim de resguardar os direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua propriedade e buscar a reparação dos danos decorrentes da violação do aludido direito pela agravada, a qual comercializava materiais didáticos da agravante via aplicativo WhatsApp. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões, o autor/agravante alega que “o direito autoral, em sua esfera patrimonial (direitos patrimoniais), confere o monopólio ao autor de recebimento de proventos por sua obra. Assim, possui direito exclusivo sobre a obra, conforme previsto ao art. 28 da Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais – LDA)” Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer: que seja determinada à ré/agravante a obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da autora por qualquer meio, sob pena de fixação de astreintes; o bloqueio da linha telefônica e do aplicativo WhatsApp vinculado ao número +55 71 9660-8211, visto que utilizados para práticas ilícitas; a expedição de ofício ao Banco Bradesco, a fim de buscar informações cadastrais da ré, bem como suspender sua conta bancária e bloquear valores auferidos ilegalmente. Preparo regular (64334545). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Razão parcial assiste ao autor/agravante. Conforme relatado, trata-se de ação de conhecimento em que a agravante requereu tutela de urgência, a fim de resguardar os direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua propriedade, além de buscar a reparação dos danos decorrentes da violação do aludido direito pela agravada, que comercializava os materiais didáticos produzidos pela agravante via aplicativo WhatsApp. Em análise preliminar, própria da tutela de urgência, verifico que estão presentes os requisitos legais para que seja determinada à ré, liminarmente, a obrigação de não fazer requerida no caso. Verifico que a Ata Notarial afixada junto à inicial dos autos de origem (ID. 205893739) revela a probabilidade do direito da autora/agravante, pois indica que a agravada tem comercializado, por meio de aplicativos de WhatsApp, os cursos produzidos pela pessoa jurídica Gran Tecnologia e Educação S.A, possivelmente violando seus direitos autorais e causando-lhe lesão patrimonial, o que justifica a cessação da atividade imediatamente, por meio da concessão de tutela de urgência. Da mesma forma, a fixação de astreintes no caso é essencial, a fim garantir o cumprimento, e, consequentemente, resguardar os direitos autorais da empresa agravante, o que confere probabilidade do direito ao pedido. Além disso, o risco de dano é latente, tendo em vista a grave ofensa aos direitos autorais da empresa agravante. Nesse sentido, há precedentes: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGOCIO JURÍDICO RESOLVIDO. CESSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. FIXAÇÃO DE ASTREINTE NA INSTÂNCIA REVISORA. ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA. ART. 527, §1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. (...) 2. O arbitramento de astreinte - compatível com a natureza da obrigação, objetiva estimular o cumprimento da decisão judicial e, concomitantemente, penalizar eventual inadimplemento. 3.Segundo o parágrafo 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, o juiz poderá de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva; ou caso o obrigado tenha demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o descumprimento. (...) 6.RECURSOS CONHECIDOS.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO." (Acórdão 1059776, 20160020385550AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8 a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 556/567). ( grifei). Indo adiante, sorte similar não assiste à parte quanto aos demais pedidos. Entendo que o bloqueio da linha telefônica número +55 71 9660-8211 e do aplicativo WhatsApp vinculado a tal número; bem como da conta bancária da ré/agravada se mostra, no atual estágio processual, desnecessário e desproporcional, tendo em vista o deferimento da obrigação de não fazer, que, por si só, é suficiente para cessar a ilegalidade praticada. Ademais, a efetivação de medidas tão drásticas quanto os bloqueios solicitados exigem uma demonstração inequívoca de necessidade, o que só poderá ser comprovada após ampla dilação probatória, com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma com relação ao pedido de bloqueio dos valores auferidos ilegalmente pela parte ré/agravada, uma vez que se exige dilação probatória, a fim de quantificar, com precisão, os valores supostamente recebidos ilegalmente pelas parte ré. Por fim, também desnecessário o envio de ofício ao Banco Bradesco para obtenção dos dados cadastrais da requerida, uma vez que o juízo a quo, na própria decisão agravada, determinou a realização de pesquisa com a mesma finalidade. Dessa forma, entendo que carece de probabilidade de direito tais pedidos cautelares. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA E DE CONTA BANCÁRIA. PROPORCIONALIDADE A SER VERIFICADA APÓS INSTRUÇÃO DO FEITO. 1. As especiais circunstâncias do caso concreto apontam para a necessidade de que medidas assecuratórias sejam tomadas para preservar a garantia da utilidade do processo, sob pena do comprometimento da efetividade da jurisdição. 2. A aplicação de medidas cautelares deve ser adequada e proporcional, apurada no curso da instrução processual, a fim de evitar que direitos sejam tolhidos, sobretudo o uso de linha telefônica celular e conta bancária. 3. Recurso provido. (Acórdão 1699234, 07414755420228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, DEFIRO PARCIALMETE o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento, a fim de determinar à ré/agravada a obrigação de não reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da empresa autora/agravante por qualquer meio, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais), resguardado o direito de fixação de novas medidas cautelares em caso de descumprimento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2024 14:32:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora